Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SUPRESSÃO. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. RESTABELECIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. IMPOSSIILIDADE.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) foi instituída pela Lei Distrital no. 318/92, tendo como destinatários os servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que exerçam atividades relacionadas às ações básicas de saúde, sendo o recebimento do incentivo, mediante gratificação, essencial para a manutenção dos atendimentos do servidor em benefício da população.
2. O benefício é devido a todos os servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde (e das demais carreiras distritais contempladas com sua concessão) que exerçam atividades relacionadas a ações básicas de saúde, mesmo que estejam lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária que, assim como a Unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, apresentem características híbridas de unidade mista de saúde, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Recomendação no 3.690/2021.
3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a tese de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde" (Acórdão 1339286).
4. Além da comprovação do exercício de atividade relacionada com ações de atenção primária à saúde, também deverá ser demonstrado que o servidor cumpre integralmente sua carga horária semanal na referida atividade (§ 1o do artigo 2o da Lei Distrital no 318/92).
5. Embora esteja evidenciado que a atuação do impetrante está relacionado a ações básicas de saúde, não ficou demonstrado que cumpre integralmente a sua carga honorária na referida atividade.
6. Denegou-se a segurança.